Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Roubo tentado. Desclassificação para furto. Provas. Violência. Fração de redução da tentativa.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento de testemunhas, a prisão em flagrante do réu e sua confissão na delegacia.

2 - Se o acusado desferiu tapa na vítima, derrubando-a, para tomar-lhe o aparelho celular, indo além do simples arrebatamento, e, posteriormente, entrou em luta corporal com ela, o crime é de roubo e não de furto.

3 – O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.

4 - Reduz-se a pena na fração mínima se o agente emprega violência para retirar o aparelho celular da vítima (tapa) e, depois de jogá-lo ao chão, entra em luta corporal com a vítima para tentar pegá-lo, só não se consumando o crime porque a vítima reagiu e populares a auxiliaram a deter o réu.

5 – Apelação não provida.